Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744062-69.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ELIANE ALVES DA SILVA CASTRO, ESPÓLIO DE TITO DE OLIVEIRA CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o objetivo de compelir o réu a arcar com os custos do tratamento médico a ela dispensado, somente a partir de 21/10/2020, data em que foi iniciada a tentativa de inscrição do paciente no sistema de regulação de leitos de UTI. 2. Em seu recurso, o Ente Distrital sustenta a necessidade de extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão do falecimento do paciente, sem que tenha havido habilitação de herdeiros, face ao desinteresse das irmãs do falecido. Contudo, como argumentou na sentença a i. magistrada, foi admitida a habilitação da sobrinha do paciente, a qual compareceu em juízo representando-o, e foi nomeada curadora especial, nos termos do art. 9o, I, do CPC. Ressalte-se que a sobrinha foi quem acompanhou o autor em seus últimos dias, inclusive se responsabilizando financeiramente perante o hospital privado, além de ter manifestado o interesse em prosseguir com a demanda, com objetivo de que o Ente Distrital fosse responsabilizado pelos custos advindos do Hospital particular. Portanto, pertinente o interesse processual e a legitimidade para prosseguir com o processo. 3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. 4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: "(Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020)". 5. A despeito da informação de que a paciente optou por atendimento em hospital privado, o que se verifica é que, o autor fora internado em 14/10/2020, quando a cidade experimentava alto índice de infecção pelo coronavírus, não havendo disponibilidade de leitos para acolhimento de pacientes infectados. Para mais, o caso era urgente, e o paciente não recebeu a internação na rede pública, mesmo tendo solicitado a medida à CRIH. 6. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 21 de outubro de 2020 às 00h21. 7. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 21 de outubro de 2020 às 00h21, até a data do óbito, que ocorreu em 05/11/2020. Precedentes: "Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021, e Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019". 8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. 9. Ente isento do pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. 10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1387849, 07440626920208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo réu, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que o autor veio a óbito no curso do processo e a nomeação do curador especial se deu em caráter de urgência, razão pela qual os sucessores do de cujus deveriam proceder à pertinente habilitação, nos termos do art. 688, II, do CPC. 2. Recurso tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade da curadora especial, porquanto esta se responsabilizou pelos custos advindos do hospital particular, afastando a nulidade em decorrência da ausência de habilitação dos sucessores do falecido. Dessa forma, não há omissão a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão. 5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Após o decurso do prazo recursal, cumpra-se despacho de ID 32003765. (Acórdão 1399984, 07440626920208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO, mantendo-se a suspensão do feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, que está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF